Tribunal: TJES
Processo: 5006775-35.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006775-35.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRF S.A. e outros (2)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE PIS E COFINS. TEMA 1.223/STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questão em discussão: verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada (CPC, art. 1.022) e não se prestam à rediscussão do mérito, ainda que para prequestionamento (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.391.876/SP).

4. O acórdão embargado enfrenta a controvérsia e aplica o Tema 1.223/STJ como precedente obrigatório, assentando que PIS e COFINS integram o valor da operação e compõem a base do ICMS, e que o RE 574.706/STF não se aplica ao caso.

5. O pedido de suspensão fica sem objeto porque o Tema 1.223/STJ já havia sido julgado quando da apelação; além disso, a eficácia vinculante do repetitivo dispensa aguardar trânsito em julgado.

6. A falta de menção expressa a dispositivos não configura omissão, sendo prescindível o prequestionamento numérico (STJ, REsp 1.665.273/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito quando ausentes vícios do art. 1.022 do CPC.

2. É desnecessário prequestionamento numérico quando a matéria foi apreciada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.223; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.391.876/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 10.03.2020, DJe 16.03.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.213.734/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 05.02.2019, DJe 14.02.2019; STJ, REsp 1.665.273/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13.06.2017, DJe 20.06.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
BRF S.A.
contra o acórdão de id. 16379665, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto.

Nas razões recursais de id. 17047506, a embargante alega, em síntese, que: a) existe omissão quanto à necessidade de suspensão do processo devido à pendência de trânsito em julgado dos casos representativos do Tema 1223 do Superior Tribunal de Justiça; b) o acórdão foi omisso em relação aos argumentos de que o PIS e a COFINS não integram o valor da operação por força do art. 155 da CF e da Lei n. 87/96; c) houve omissão sobre a aplicação do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 69 de repercussão geral; d) a decisão viola dispositivos do Código Tributário Nacional e do Código de Processo Civil; e e) busca o prequestionamento de normas constitucionais e legais para viabilizar recursos aos tribunais superiores.

Contrarrazões apresentadas no id. 17596100, pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 19 de fevereiro de 2026.

Desembargador Alexandre Puppim
Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
cuida-se de embargos de declaração opostos por
BRF S.A.
contra o acórdão de id. 16379665, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para suprir possíveis erros materiais, conforme estabelecido no art. 1022 do Código de Processo Civil.

Analisando detidamente os autos, verifico que o recurso não merece acolhimento.

A questão relativa à legalidade da base de cálculo foi enfrentada de maneira clara. O acórdão explicitou que o PIS e a COFINS configuram repasse econômico ao consumidor e, portanto, compõem o valor da operação que serve de base para o ICMS.

O voto condutor consignou expressamente que a tese firmada no Tema 1.223 STJ tem eficácia vinculante e deve ser observada pelos tribunais, inexistindo fundamentos que justifiquem sua superação ou modulação de efeitos. O julgado destacou, ainda, que o entendimento firmado pelo e. Supremo Tribunal Federal no RE 574.706 não se aplica à controvérsia relativa à inclusão de PIS e COFINS na base do ICMS.

Assim, verifica-se que a tese central afeta à exclusão dos valores referentes a PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS foi devidamente apreciada, com base em precedente obrigatório do c. Superior Tribunal de Justiça.

Não se sustenta a alegação de omissão quanto ao pedido de suspensão do processo. Em seu recurso de apelação a embargante pugnou pela suspensão do processo até o julgamento do Tema 1.223 do Superior Tribunal de Justiça, o que já tinha ocorrido quando do julgamento do recurso de apelação, tornando o pleito sem objeto. Ainda que assim não fosse, a eficácia vinculante da decisão proferida em recurso repetitivo autoriza o imediato julgamento das causas que versem sobre o mesmo tema, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma.

Ressalte-se que “
Os embargos de declaração só se prestam a suprir obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento
” (EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

No que diz respeito aos dispositivos mencionados nas razões dos aclaratórios, nos termos do entendimento perfilhado pelos Tribunais pátrios, o prequestionamento numérico é prescindível, de forma que a ausência de menção expressa a dispositivo legal ou constitucional não configura omissão a justificar o acolhimento dos aclaratórios.

Como já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça, “
está pacificado nesta Corte que o julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, nem mesmo ao prequestionamento numérico. Nesse sentido: REsp n. 1.665.273/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/6/2017, DJe 20/6/2017
.”. (AgInt no AREsp n. 1.213.734/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 14/2/2019.)

Nesse viés, tendo em vista que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados. O inconformismo da parte com a solução dada à lide deve ser manifestado por meio de recurso próprio, visto que os embargos de declaração não constituem via adequada para a reforma do mérito da decisão.

No mesmo sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REANÁLISE DO MÉRITO – VIA INADEQUADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A via aclaratória não se revela adequada para discutir o acerto ou o equívoco da decisão colegiada antes proferida, cabendo tal desiderato a instância superior. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Agravo de instrumento nº 5000407-19.2023.8.08.0000; Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 20.10.2023)

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.